Tribunal: TJES
Processo: 5018601-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018601-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO HENRIQUE SOUZA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FACILITAÇÃO FINANCEIRA AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DOENÇA MENTAL. AVALIAÇÃO EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente no contexto da operação “Bandido Não Se Cria”, deflagrada pelo GAECO-Norte para desarticular organização criminosa com atuação no tráfico de drogas e conexos no município de Rio Bananal/ES e região. A defesa alega ausência de fundamentação idônea da custódia, insuficiência de provas, condições pessoais favoráveis e quadro psiquiátrico que demandaria tratamento inadequado no sistema prisional. Postula a revogação da prisão, substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva imposta ao paciente é desprovida de fundamentação concreta e individualizada, caracterizando coação ilegal; e (ii) averiguar se a condição de saúde do paciente, portador de deficiência intelectual, justifica a substituição da prisão por medida alternativa ou domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a suposta função do paciente como facilitador financeiro do gerente da organização criminosa, mediante uso de sua conta bancária para transações relacionadas ao tráfico.

4. A individualização da conduta do paciente foi expressamente realizada pelo juízo de origem, que apontou fato específico e grave: a cessão da conta bancária para movimentação de valores vinculados ao tráfico, o que denota periculosidade concreta.

5. Em crimes praticados no contexto de organização criminosa, a jurisprudência admite fundamentação baseada na estrutura e periculosidade do grupo, desde que existam indícios suficientes de vinculação, como no caso.

6. A alegação de precariedade do tratamento psiquiátrico no sistema prisional não foi ignorada pela autoridade coatora, que determinou diligência para apurar a real possibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.

7. A substituição da prisão por medida domiciliar em razão de doença mental exige comprovação da impossibilidade de tratamento no cárcere, o que ainda se encontra em apuração, não havendo, por ora, flagrante ilegalidade.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inviável diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e dos riscos à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva de acusado por envolvimento em organização criminosa é válida quando fundamentada em elementos concretos que individualizam a conduta e evidenciam sua periculosidade.

2. A alegação de doença mental não autoriza, por si só, a substituição da prisão por domiciliar, sendo imprescindível a demonstração da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

3. Nos crimes de autoria coletiva, admite-se fundamentação da custódia com base na estrutura da organização criminosa, desde que presentes indícios de participação individual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 774.832/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no RHC n. 184.158/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 844.095/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018601-96.2025.8.08.0000

PACIENTE: CAIO HENRIQUE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAIO HENRIQUE SOUZA SILVA
contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, que, nos autos nº 5000404-34.2025.8.08.0052, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
(i)
ausência de fundamentação idônea, vez que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, bem como a que a manteve, seria genérica e não teria individualizado a conduta específica do paciente;
(ii)
a investigação carece de elementos concretos de autoria ou materialidade, tendo em vista que o único elemento que supostamente vincula o paciente aos fatos seriam meros comprovantes bancários, os quais, isoladamente, não seriam robustos o suficiente para justificar a medida extrema;
(iii)
o paciente é portador de transtorno comportamental e comprometimento global da inteligência (CID-10 F71);
(iv)
o tratamento fornecido na unidade prisional é inadequado e agrava seu quadro clínico; e
(v)
o paciente possui endereço certo e vínculo familiar, indicando que não haveria risco à aplicação da lei penal.

Por tais motivos, pugna pela concessão de medida liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. No mérito, requer o reconhecimento da ausência de fundamento e o consequente relaxamento da custódia, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou, ainda, a conversão em prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16777144.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 17711521.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18072561, pela denegação da ordem.

Por estar devidamente instruído e, principalmente, por ser possível a consulta a todos os atos do processo originário,
conheço
do presente
habeas corpus
.

Pois bem. Vale registrar, inicialmente, que a custódia cautelar foi decretada no âmbito da “
Operação Bandido Não Se Cria
”, investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO-Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “
JP/PESADELO
”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Frisa-se, ainda, que as investigações ensejaram a propositura de três ações penais divididas de acordo com a estrutura hierárquica da ORCRIM (autos n° 5000223-33.2025.8.08.0052, autos n° 5000662-44.2025.8.08.0052 e autos n° 5000665-96.2025.8.08.0052).

O ora paciente, por sua vez, teve a prisão preventiva decretada nos autos do pedido de busca e apreensão nº 5000404-34.2025.8.08.0052, apensado aos autos n°s 5000223-33.2025.8.08.0052, 5000662-44.2025.8.08.0052 e 5000665-96.2025.8.08.005.

A referida decisão analisou, concomitantemente, diversos pedidos de revogação de prisão formulados pelos investigados na "
Operação Bandido Não Se Cria
", tendo, inclusive, deferido a liberdade a alguns corréus (Otacílio Diniz de Oliveira e Alan Alves Machado) e substituído a prisão de outra (Stefanny de Jesus Rodrigues).

Ao analisar o pleito específico do ora paciente, o Juízo de 1º Grau expressamente consignou que a situação de CAIO HENRIQUE SOUZA SILVA "
se distingue dos demais
" réus que foram beneficiados.

Ato contínuo, o Juízo de origem promoveu a individualização da conduta que, em tese, recai sobre o paciente, detalhando os indícios de autoria nos seguintes termos:

"V - CAIO HENRIQUE SOUZA SILVA), a partir da extração de dados, observou-se que, supostamente, o referido acusado, deixava que JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo 'JP/PESADELO', gerente do tráfico, utilizasse sua conta para recebimento e encaminhamento de PIX, oriundos da venda e acerto de conta referente ao tráfico de drogas."

Vê-se, portanto, que a alegação de decisão genérica não se sustenta. A autoridade impetrada apontou um fato concreto, específico e de notória gravidade: a suposta atuação do paciente não como um traficante varejista, mas como um facilitador financeiro direto daquele apontado como o gerente do tráfico.

Isto é, diferentemente do que alega a impetração, a decretação da custódia não se fundamenta em motivação genérica, mas se insere no contexto de uma complexa e bem estruturada organização criminosa, cuja periculosidade foi exaustivamente detalhada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que aponta o paciente como um dos
vapores
do grupo.

Aliás, a periculosidade do grupo, evidenciada pelo farto poderio bélico e pela extensa rede de possíveis associados, justifica a adoção de medidas mais rigorosas para a garantia da ordem pública e para a desarticulação de suas atividades ilícitas.

A tentativa defensiva de minimizar tal conduta, tratando-a como meros comprovantes bancários, constitui uma tese de desqualificação da prova, cuja valoração e suficiência não podem ser exaustivamente examinadas na via estreita da liminar, sob pena de indevida supressão de instância e antecipação do mérito da ação penal.

Portanto, a suposta função de "
braço financeiro
" do gerente da organização indica uma periculosidade concreta e justifica a segregação como forma de interromper o fluxo de capitais que retroalimenta o tráfico de drogas.

Diante disso, verifica-se a descrição de uma conduta individualizada e a indicação de elementos probatórios mínimos, que de fato constituem o
fumus comissi delicti
necessário tanto para o recebimento da peça acusatória quanto para a análise da legalidade da custódia cautelar.

Ainda que assim não fosse, em se tratando de crimes de autoria coletiva, a jurisprudência tem admitido que a fundamentação da custódia cautelar se reporte à periculosidade do grupo e à necessidade de desarticular suas atividades, não sendo imprescindível, nesse momento inicial, uma descrição pormenorizada e exaustiva da participação de cada integrante, desde que haja, como parece haver, indícios suficientes de seu envolvimento na empreitada criminosa. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FRAUDE PROCESSUAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE PESSOAS.
MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NESTA FASE. PRESCINDIBILIDADE.
MITIGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 4. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. "É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)" (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)
6. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o agravo regimental apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 184.158/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) – destaquei.

E na hipótese, como relatado, a decretação da prisão não se baseia na gravidade abstrata dos crimes, mas na estrutura, na capilaridade e no poderio do grupo, cuja atuação contínua desestabiliza a paz social no município de Rio Bananal e região.

Noutra parte, a impetrante alega o estado de saúde do paciente e a suposta inadequação do tratamento prisional. A defesa anexa documentos médicos que atestam que o paciente possui CID-10 F71 e faz uso de medicamentos psiquiátricos, alegando que a unidade prisional não fornece o tratamento adequado.

Ocorre que, mais uma vez, a decisão atacada não se mostrou omissa ou manifestamente ilegal.

O Juízo de primeiro grau, ao ser provocado sobre esta exata alegação no pedido de revogação, adotou a providência que se afigura mais correta e prudente antes de decidir sobre a substituição da custódia. Consta expressamente da decisão, data de 30/10/2025:

"DA ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU FAZ CAIO HENRIQUE SOUZA SILVA FAZ USO DE MEDICAMENTO CONTÍNUO Diante da alegação de que o réu CAIO HENRIQUE SOUZA SILVA, antes da prisão estava em uso contínuo de medicação psiquiátrica de controle especial, oficie-se, com urgência, o diretor da Unidade Prisional em que o referido réu encontra-se custodiado para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, dizer se a Unidade Prisional possui condições de fornecer o tratamento adequado para o réu."

Ora, a concessão da prisão domiciliar por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, e conforme a própria jurisprudência colacionada pela impetrante (AgRg no RHC 189862), exige a "
demonstrada impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
".

O Magistrado de 1º Grau está, neste exato momento, em fase de apuração deste requisito fático. A alegação da impetrante de que o paciente recebe apenas sedativos é, por ora, uma alegação unilateral da defesa, que precisa ser cabalmente comprovada e confrontada com a informação oficial da autoridade carcerária, a qual já foi requisitada pelo Juízo.

Não há, pois, flagrante ilegalidade na conduta do Magistrado, que age com a devida cautela ao buscar informações concretas e oficiais antes de decidir sobre a soltura ou substituição da prisão de um indivíduo acusado de, reitero, atuar como facilitador financeiro de uma organização criminosa.

A decisão sobre a eventual substituição da prisão por motivo de saúde está, portanto, pendente de uma diligência essencial e ainda em curso, não se podendo falar em coação ilegal manifesta ou omissão da autoridade impetrada que justifique a drástica intervenção desta Corte em sede liminar.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto, na esteira da douta Procuradoria da Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.